Tribunal: TJDFT
Processo: 0705769-53.2022.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) no 0705769-53.2022.8.07.0018 EMBARGANTE: MARIA DO SOCORRO LIMA DE LUCENA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a parte embargada para, querendo, manifestar-se, no prazo legal acerca dos embargos de declaração ID 49354383, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. Brasília,15 de agosto de 2023 RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator